Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005256-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME - CNPJ: 27.406.222/0001-65 (RECORRENTE), ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - CPF: 340.757.708-77 (ADVOGADO), VERONICE SILVA DE CARVALHO - CPF: 000.600.435-04 (RECORRIDO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005256-80.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Dacasa Financeira – Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial

Recorrida(s):

Veronice Silva de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO DE DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, bem como sua capitalização, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pela consumidora, pois além dos juros remuneratórios, incidem outros custos como os encargos operacionais e seguro.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a)
DETERMINAR
a incidência da TAXA MÉDIA DE JUROS, série 20742, fixada em 125,96% ao ano e 10,49% ao mês apurada em novembro/2017 aos contratos de empréstimo objeto dos autos.

b)
CONDENAR
a parte Requerida em restituir, na forma simples, os valores pagos a maior;

c)
CONDENAR
a parte Requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença;

Nas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente suscita preliminarmente a incompetência do juizado especial ante a complexidade da causa e quanto ao mérito a necessidade de aplicação do
pacta sunt servanda,
pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

O caso em discussão se refere a pedido de revisão de juros, em que alega a Reclamante ter firmado contrato de empréstimo, valor de R$ 1.500,00, a serem pagos em 12 parcelas de R$ 359,42. Sustenta que pagou 9 parcelas e por problemas de saúde e financeiro, deixou de adimplir as parcelas faltantes. Afirma que possui interesse em quitar sua dívida, entretanto, os juros impostos são altos e inviabilizam o pagamento. Ao final, requer a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, bem como a restituição em dobro do valor de R$ 4.303,04.

Pois bem. Da análise dos autos, vejo que foi realizado entre as partes, contrato de empréstimo não consignado, em 26/09/2017, no valor de R$ 1.500,00, com taxa de juros de 17,49% ao mês, IOF – R$ 30,87, TAC – R$ 39,90, seguro – R$ 120,00, o que resultou em 20,49% de juros ao mês, além de capitalização mensal de juros. Cabe registrar que o último pagamento realizado pela Autora foi em 10/07/2018 e a ação ajuizada em 09/03/2021.

Verifico que na decisão de primeiro grau, o Juiz fez comparativo entre a taxa de juros total de 20,49% ao mês, com a taxa média praticada no mesmo ano, por consulta ao site do Bacen na internet, resultando em uma taxa de juros de 10,49% ao mês. Ocorre que a taxa de juros a ser aplicada é a de 17,49% ao mês, levando em consideração que os demais encargos foram inclusos no parcelamento do débito.

Por outro lado, em que pese a Autora discorra somente quanto a supostos juros abusivos, no rol dos pedidos finais não há requerimento de revisão de contrato, mas devolução em dobro do montante de R$ 4.303,04. Desse modo, para que seja encontrado um possível valor a ser restituído, deve ser levado em consideração não só os juros remuneratórios, mas como também os encargos operacionais e o seguro.

Além da complexidade da causa pela elaboração de perícia contábil, o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, reside também no fato de ser vedado proferir sentença ilíquida:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Neste sentido, a determinação contida na decisão de incidir a taxa média de juros de 10,49% ao mês e determinar que a parte requerente traga aos autos em cumprimento de sentença os cálculos, caracteriza a iliquidez do julgado, o que é vedado, no sistema dos juizados especiais, levando em consideração que no cálculo aritmético deve ser incluído, não só a taxa de juros remuneratórios, mas também o IOF, TAC, seguro e os encargos moratórios decorrentes de três anos de inadimplência.

Friso também, que a fundamentação adotada para validar o cálculo, consubstanciada no processo n. 0005632-28.2013.8.11.0015, não cabe neste caso, visto que aquele processo foi declinado da Vara da Fazenda Comum, via JMT para os Juizados Especiais e este caso se trata de processo originário do próprio juizado especial.

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo,
dou-lhe provimento e acolho a
preliminar de incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022